Tribunal: TJDFT
Processo: 0743709-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743709-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GLENIO JOSE DE SOUSA CARVALHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Defiro o pedido de adiamento de ID 68084061. Inclua-se na próxima pauta presencial. Intime-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR